Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. VÍCIOS APONTADOS. RECURSO CONHECIDO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INOCORRENTE. MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. No caso dos Embargos de Declaração em julgamento, verifica-se a indicação do vício de omissão que autoriza o manejo do recurso em consideração.
2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
3. Concluiu-se que a apresentação de outro imóvel em substituição à penhora ordenada e a não insurgência oportuna acerca do seu indeferimento evidenciam a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A oposição de Embargos de Declaração para sanar omissão no r. acórdão não configura o intuito protelatório da embargante, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, não havendo que se falar, inclusive, em litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.